Tribunal: TJES
Processo: 5005206-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005206-76.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

GENIVALDO ANDRADE

AGVDO(S):

JUCELINO HENRIQUE DE SOUZA CRESCENCIO

RELATOR:

DESEMB. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ATRAVÉS DE PLATAFORMA DA INTERNET. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. CONCEDIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese os fatos descritos na petição inicial e na respectiva emenda tenham se mostrado de certa forma truncados e confusos, porquanto fora narrado que a negociação da venda da motocicleta, feita por aplicativo
WhatsApp,
teria sido realizada para com terceiro mas a entrega e transferência do veículo fora feita para o Agravado e o pagamento, por sua vez, teria sido feito para quarta pessoa, certo é que em situações de aplicação de golpes financeiros, sobretudo envolvendo a compra e venda de veículos, ocorre este tipo de intermediação e participação de outras pessoas além daquelas integrantes da negociação.

2.
Considerando o estágio inicial que se encontra a demanda de origem e, ainda, o exame perfunctório da matéria em sede de agravo de instrumento, tem-se, por cautela, que se revela imperiosa a determinação de restrição de venda/alienação da motocicleta, até que os fatos sejam melhor esclarecidos no transcorrer da instrução processual no Juízo de origem, para que, com isso, sejam evitados potenciais prejuízos com a eventual transmissão da propriedade do bem.

3. O
bserva-se que o Recorrente não apresentou nos autos a mínima informação necessária para se buscar a qualificação completa do Sr. Marcelo, vulgo “Gordo”, sendo essas as únicas informações constantes nos autos quanto à mencionada pessoa. Já no que tange à Sra. Alaiane Marques Carvalho, observa-se a existência de dados bancários que permitem uma busca da sua completa qualificação e endereço, sobretudo mediante à expedição de ofício para a respectiva instituição bancária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, JULGAR parcialmente provido o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005206-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENIVALDO ANDRADE
AGRAVADO: JUCELINO HENRIQUE DE SOUZA CRESCENCIO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005206-76.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

GENIVALDO ANDRADE

AGVDO(S):

JUCELINO HENRIQUE DE SOUZA CRESCENCIO

RELATOR:

DESEMB. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
GENIVALDO ANDRADE
, inconformado com a decisão constante nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar
de origem (nº 5001696-22.2021.8.08.0011), sob o Id. 8847031, através da qual o MM. Juiz primevo indeferiu o pedido de concessão de medida liminar, consistente na determinação de busca e apreensão da motocicleta Honda CB 300, placa ODH 5943, bem como rejeitou a expedição de ordem de restrição de circulação do bem.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1665937 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) não tem como conseguir maiores informações sobre as pessoas que fizeram parte da transação, visto que esta se deu exclusivamente por meio eletrônico, de modo que não tem como saber por outros meios, que não seja o acesso à justiça, informações sobre o Sr. Marcelo e sobre a Sra. Alaiane; 2) se o pedido autoral for negado, o autor perderá em definitivo a sua motocicleta; 3) deve ser acolhido o pedido liminar/antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão da motocicleta Honda/CB 300R, ano 2012, placa ODH 3J43, ordenando sua restrição de circulação.

Sem contrarrazões.

Na decisão Id. 1728184, restou deferida parcialmente a liminar pleiteada, para que o magistrado
a quo
proceda o bloqueio de transferência, via RENAJUD, da motocicleta, bem como determinar a utilização das ferramentas disponíveis para que seja obtida a qualificação completa d
a Sra. Alaiane Marques Carvalho e o seu respectivo endereço.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 28 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005206-76.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

GENIVALDO ANDRADE

AGVDO(S):

JUCELINO HENRIQUE DE SOUZA CRESCENCIO

RELATOR:

DESEMB. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
GENIVALDO ANDRADE
, inconformado com a decisão constante nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar
de origem, sob o Id. 8847031, através da qual o MM. Juiz primevo indeferiu o pedido de concessão de medida liminar, consistente na determinação de busca e apreensão da motocicleta Honda CB 300, placa ODH 5943, bem como rejeitou a expedição de ordem de restrição de circulação do bem.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1665937 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) não tem como conseguir maiores informações sobre as pessoas que fizeram parte da transação, visto que esta se deu exclusivamente por meio eletrônico, de modo que não tem como saber por outros meios, que não seja o acesso à justiça, informações sobre o Sr. Marcelo e sobre a Sra. Alaiane; 2) se o pedido autoral for negado, o autor perderá em definitivo a sua motocicleta; 3) deve ser acolhido o pedido liminar/antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão da motocicleta Honda/CB 300R, ano 2012, placa ODH 3J43, ordenando sua restrição de circulação.

Pois bem. Após análise do recurso interposto, tenho que o pleito recursal comporta parcial acolhimento.

De acordo com a peça inicial da demanda originária, o Demandante, ora Agravante, informou que:
“
a) anunciou a sua motocicleta no site de vendas ‘OLX’; b) afirma que o comprador do veículo, inicialmente, fora o senhor Marcelo, vulgo “Gordo” e que a transação se deu totalmente por meio do aplicativo WhatsApp; c) o Sr. Marcelo solicitou que o autor assinasse o recibo da motocicleta e entregasse a mesma para o réu Juscelino, o que efetivamente aconteceu; d) o autor, embora tenha entregue o veículo ao Sr. Juscelino, não recebeu o que lhe era devido; e) ao entrar em contato com o Sr. Marcelo, este lhe informara que a transação não passava de um golpe e que o autor deveria reaver o seu veículo; f) o Sr. Juscelino teria comprado a moto do Sr. Marcelo e que só entregará a moto do autor mediante pagamento da quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), sendo que R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) são referentes ao valor do veículo e R$ 200,00 (duzentos reais) referentes à troca de pneus; g) o réu Juscelino informou que depositou o valor alhures referenciado para a Sra. Alaiane Marques Carvalho, que seria esposa do Sr. Marcelo.”

A Magistrada
a quo,
ao indeferir a medida liminar postulada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Conforme consta dos autos, a pretensão do autor recai sobre a determinação de busca e apreensão do veículo já indicado, ordenando, ainda, a restrição de circulação, inclusive autorizando a utilização de força policial para recolhimento do bem.

[...]

Fica evidente, assim, a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos, tendo em vista que, neste momento embrionário, os documentos que instruem a petição inicial não evidenciam as negociações, segundo as disposições contidas na peça de ingresso.

Isso porque, ao que tudo indica, houve a entrega de um bem pelo autor e pagamento do preço pelo requerido (conforme extrato de ID 8276507), todavia, em favor de

terceiro informado na peça de emenda – Alaiane Marques Carvalho.

[...]

Quanto a pessoa anteriormente aludida – Alaiane Marques – o autor informa, por saber de conversas com o requerido, que se trata da esposa do Sr. Marcelo, todavia, não há qualquer evidência ou documento que vincule estas partes, qual seja, o comprador Marcelo e a pessoa que, aprioristicamente, recebeu o pagamento do veículo pelo requerido – Sra. Alaiane.

Assim, em verdade, diante de toda celeuma do processo, não é possível evidenciar, ainda que mediante um juízo não exauriente, os requisitos para a tutela de urgência pretendida, posto que

depende de maior dilação probatória para a verificação dos fatos, sobretudo o encadeamento da negociação, consoante relatado, bem como quem, de fato, negociou e recebeu o bem e a responsabilidade de cada umas das pessoas envolvidas, sobretudo quando deixado evidente que, aparentemente, o terceiro em poder de quem está o bem, agira de boa-fé.

Neste norte, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA

Outrossim,

determino que o autor seja intimado para renovar os esforços na tentativa de individualizar e qualificar as partes constantes do polo passivo ou trazer elementos para que se possa fazer buscas em sistemas online consoante pretendido (nome completo, CPF ou filiação) pois esses são os dados mínimos para fins de se promover a mencionada busca.

Assim há que se destacar:

a) o autor narra que implementou o negócio com Marcelo "gordo", mas que a pedido deste transferiu o bem a um terceiro, o que causa espécie é que o autor teria concretizado uma compra e venda com alguém que sequer sabe declinar o nome completo;

b) como se não bastasse, informa que o cidadão para quem fez a transferência do bem (o terceiro) fez o pagamento em conta da esposa do comprador, contudo não se indica também a qualificação desta, embora seja sabido e consabido

que nenhum depósito bancário é possível sem o nome completo, CPF e dados bancários.

Desta forma, além das dificuldades inerentes aos próprios fatos narrados na peça de ingresso, o autor está utilizando a lei do esforço mínimo e transferindo a suas responsabilidade ao judiciário sem promover as diligência que lhe competem para um regular andamento do processo ao mesmo tempo que pretende, para a solução das dificuldades inerentes ao suposto negócio, apanhar bem (buscar e apreender) em poder de terceiro que, aparentemente, agira de boa-fé.

Por assim, intimem-se para fins de

complementar

eventuais informações, bem como indicar os dados referidos para fins das buscas online pretendida”.

Conforme podemos observar dos fatos narrados, versa a presente demanda sobre pleito de nulidade de compra e venda de bem móvel realizada por anúncio na
internet,
cumulada com medida de busca e apreensão, não sendo raros os casos de golpes envolvendo tal forma de transação.

Em que pese os fatos descritos na petição inicial e na respectiva emenda tenham se mostrado de certa forma truncados e confusos, porquanto fora narrado que a negociação da venda da motocicleta, feita por aplicativo
WhatsApp,
teria sido realizada com o Sr. Marcelo, vulgo “Gordo”, mas a entrega e transferência do veículo fora feita para o Agravado, Sr. Jucelino Henrique de Souza Crescencio e o pagamento, por sua vez, teria sido feito para a Sra. Alaiane Marques Carvalho, suposta esposa do Sr. Marcelo, certo é que em situações de aplicação de golpes financeiros, sobretudo envolvendo a compra e venda de veículos, ocorre este tipo de intermediação e participação de outras pessoas além daquelas integrantes da negociação.

Neste cenário, considerando o estágio inicial que se encontra a demanda de origem e, ainda, o exame perfunctório da matéria em sede de agravo de instrumento, tenho, por cautela, que se revela imperiosa a determinação de restrição de venda/alienação da motocicleta, até que os fatos sejam melhor esclarecidos no transcorrer da instrução processual no Juízo de origem, para que, com isso, sejam evitados potenciais prejuízos com a eventual transmissão da propriedade do bem, não se justificando, por ora, a determinação de restrição de circulação, conforme pretende o Agravante, porquanto não se tem sequer um Juízo raso de convicção de que o Agravado teria agido de má fé.

Por outro lado, quanto à pretensão do Recorrente para que o Poder Judiciário promova a obtenção da qualificação completa e os respectivos endereços dos Srs. Marcelo e Alaiane, supostamente envolvidos na transação, considero que o pleito também comporta parcial acolhimento. Explico.

Na hipótese, não se trata somente de transferir o ônus para o Poder Judiciário, devendo ser sopesado o fato de que os órgãos públicos, assim como as empresas privadas, a fim de preservar a privacidade dos cidadãos, não fornecem usual e gratuitamente as informações constantes de seus cadastros para terceiros, não sendo viável, por afronta aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação processual, a necessidade de se exigir do autor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário para a completa identificação e localização da parte demandada, devendo a parte interessada, todavia, informar os dados mínimos para que se possa proceder à eventual busca.

Nesse sentido, em situação semelhante à ora analisada, verifica-se o seguinte julgado de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no RESP 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agrava
do. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0017961-83.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 01/03/2021; DJES 12/03/2021)

No mesmo sentido, confiram-se outros julgados dos demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Inconformismo do Município de Bauru, com o indeferimento, pelo MM. Juiz a quo, do pedido de pesquisa junto ao sistema Bacenjud, Sinesp (Infoseg) e Siel-TRE para obtenção de dados visando a citação do executado. Possibilidade.
Diante da tentativa de citação infrutífera, de rigor realizar-se a pesquisa para localização da executada por meio dos sistemas do Poder Judiciário, que depende de autorização judicial, sem se olvidar ainda que referida medida atende tanto ao interesse do credor (art. 797 do CPC), quanto ao princípio da celeridade processual, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CF/1988
. [...]. Recurso provido, com observação. (TJSP; AI 2092392-90.2021.8.26.0000; Ac. 15011828; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 14/09/2021; DJESP 22/09/2021; Pág. 2885)

78682035 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2014, 2015 e 2016. Taxa de serviço de bombeiro. Exercícios de 2015 e 2016. Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas para localização do executado.
Cabe ao Poder Judiciário proporcionar meios eficientes para consecução do processo, para obtenção e dados sigilosos
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2136017-77.2021.8.26.0000; Ac. 14842420; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rezende Silveira; Julg. 22/07/2021; DJESP 27/07/2021; Pág. 2278)

Neste diapasão, observa-se que o Recorrente não apresentou nos autos a mínima informação necessária para se buscar a qualificação completa do Sr. Marcelo, vulgo “Gordo”, sendo essas as únicas informações constantes nos autos quanto à mencionada pessoa. Já no que tange à Sra. Alaiane Marques Carvalho, observa-se a existência de dados bancários que permitem uma busca da sua completa qualificação e endereço, sobretudo mediante à expedição de ofício para a respectiva instituição bancária.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a incidência de bloqueio apenas no tocante à transferência da motocicleta Honda/CB 300R, ano 2012, placa ODH 3J43, via RENAJUD, bem como determinar a utilização das ferramentas disponíveis, inclusive expedição de ofício para a instituição bancária, objetivando a qualificação completa da Sra. Alaiane Marques Carvalho e o seu respectivo endereço, confirmando, assim, a medida liminar recursal ao seu tempo deferida parcialmente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005206-76.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

GENIVALDO ANDRADE

AGVDO(S):

JUCELINO HENRIQUE DE SOUZA CRESCENCIO

RELATOR:

DESEMB. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ATRAVÉS DE PLATAFORMA DA INTERNET. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. CONCEDIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese os fatos descritos na petição inicial e na respectiva emenda tenham se mostrado de certa forma truncados e confusos, porquanto fora narrado que a negociação da venda da motocicleta, feita por aplicativo
WhatsApp,
teria sido realizada para com terceiro mas a entrega e transferência do veículo fora feita para o Agravado e o pagamento, por sua vez, teria sido feito para quarta pessoa, certo é que em situações de aplicação de golpes financeiros, sobretudo envolvendo a compra e venda de veículos, ocorre este tipo de intermediação e participação de outras pessoas além daquelas integrantes da negociação.

2.
Considerando o estágio inicial que se encontra a demanda de origem e, ainda, o exame perfunctório da matéria em sede de agravo de instrumento, tem-se, por cautela, que se revela imperiosa a determinação de restrição de venda/alienação da motocicleta, até que os fatos sejam melhor esclarecidos no transcorrer da instrução processual no Juízo de origem, para que, com isso, sejam evitados potenciais prejuízos com a eventual transmissão da propriedade do bem.

3. O
bserva-se que o Recorrente não apresentou nos autos a mínima informação necessária para se buscar a qualificação completa do Sr. Marcelo, vulgo “Gordo”, sendo essas as únicas informações constantes nos autos quanto à mencionada pessoa. Já no que tange à Sra. Alaiane Marques Carvalho, observa-se a existência de dados bancários que permitem uma busca da sua completa qualificação e endereço, sobretudo mediante à expedição de ofício para a respectiva instituição bancária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, JULGAR parcialmente provido o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.